Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726620-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a preliminar de não conhecimento deduzida no item 2 da petição de ID 74242078, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento presencial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator